Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0734963-86.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME EMBARGADOS: KLINTON VIEIRA SENRA, LUCIANA DA CONCEIÇÕA MEDEIROS SENRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA-ME contra despacho de mero expediente desta Presidência (ID 45627597 - Pág. 1), que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, que “o erro material existente no despacho com conteúdo decisório é proveniente de uma tecnicidade e erro do banco em que foi paga a GRU do Recurso Especial. Explica-se, o comprovante de pagamento do Itaú Empresas, por algum motivo fortuito, não apresenta o código de barras completo e sequencial, mas, sim, coloca em evidência o número do documento, o que aparenta embaralhar o restante do número do boleto”. Passo a decidir os presentes embargos. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível qualquer tipo recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. (...) 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. (...) (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.687/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/3/2022). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, passo ao esclarecimento da situação. A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não há correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado. Na verdade, o comprovante juntado no ID no 44476616 - Pág. 2 sequer possui o código correto e completo da GRU, a fim de viabilizar a demonstração do efetivo pagamento. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “ A ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção”. (AgRg no REsp n. 1.842.916/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/3/2022). Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo novamente a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030